Tribunal: TJDFT
Processo: 0762154-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO DO IPREV E DF. SUBSIDIARIAMENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na espécie, o embargante requer que seja sanada a contradição, tendo em vista o Art. 4o da LC 769/08, o Distrito Federal que detêm a responsabilidade subsidiária no presente feito. Requer ainda seja sanada a omissão quanto a forma de correção simples pela SELIC.

4. Contrarrazões, ID 47920385.

5. Razão em parte assiste ao embargante, nos termos da LC 769/08, Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. (...) § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.”

6. Em relação a correção dos valores, no Acórdão embargado está muito claro que a correção deverá ocorrer pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora desde a citação até 08/12/2021, quando deverá ser aplicada a SELIC nos termos da EC 113/2021.

7. Os embargos devem ser acolhidos, pois, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, o recorrente vencido será condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. O item 9 do Acórdão 1705105, ID 47195042 passa a ter a seguinte redação: “9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar ao Distrito Federal e o IPREV/DF, ora recorridos, que restabelecem a GPS aos proventos da recorrente. Condeno o IPREV/DF e o Distrito Federal, subsidiariamente, a restituir à recorrente os valores referentes à GPS descontados dos seus proventos a contar de sua supressão até o restabelecimento. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. A partir de 08/12/2021, a correção será pela SELIC, nos termos da EC 113/2021.